Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-67.2016.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
r do imposto pela inidoneidade do creditamento, a regra do art. 150, § 4o, do CTN - Portanto, fica mantido o reconhecimento da decadência dos débitos originários de fatos geradores ocorridos anteriormente a 08/06/2006, cinco anos antes da constituição do crédito, que se deu com a notificação da lavratura do auto de infração, ocorrida em 08/06/2011.

Multa fiscal de 100% (cem por cento) sobre o valor da operação (fls. 54/60 e 95/97), equivale a aproximadamente 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do imposto/tributo devido, se mostrou confiscatória – Multa reduzida para 100% (cem por cento) do valor do imposto/tributo cobrado - Admissibilidade – Obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Precedentes do C. STF).

Juros moratórios - A questão relacionada à aplicabilidade da Lei no 13.918/09 já foi apreciada em mandado de segurança, cabendo apenas o pedido de cumprimento do decisum na execução, vedada a reanálise do tema nesta sede.

Termo inicial dos juros de mora que corresponde ao dia 21 do mês subsequente ao período de apuração - Exegese do art. 96, II, da Lei Estadual no 6.374/89.

A empresa embargante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), razão pela qual a procedência parcial do pedido é de rigor.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante FESP, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática e nos embargos de declaração.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo -Embargos de declaração (honorários advocatícios), mantidos - Sentença de parcial procedência, parcialmente reformada (a fim de reduzir a multa para 100% (cem por cento) do valor do imposto/tributo cobrado), no mais, mantida – Recurso voluntário da FESP, improvido - Recurso de apelação da empresa embargante, parcialmente provido, nesse sentido – Reexame necessário, parcialmente provido, nesse sentido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001068-67.2016.8.26.0014; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA EMBARGANTE (COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO-CBD – REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à execução fiscal – Alegação da empresa embargante de que ocorreu a decadência parcial, impossibilidade de autuação com base em presunção, comprovação dos créditos ressarcidos, improcedência da multa por violação aos princípios da estrita legalidade e do

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA EMBARGANTE (COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO-CBD – REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à execução fiscal – Alegação da empresa embargante de que ocorreu a decadência parcial, impossibilidade de autuação com base em presunção, comprovação dos créditos ressarcidos, improcedência da multa por violação aos princípios da estrita legalidade e do não-confisco, ilegalidade da cobrança de juros de mora com base na Lei no 13.918/09, e irregularidade quanto ao termo inicial dos juros sobre a multa e sobre o imposto - Sentença de parcial procedência (i - reconhecer a decadência dos créditos referentes a fatos geradores ocorridos antes de 08/06/2006 e ii - determinar a retificação do termo inicial de cômputo dos juros de mora para o dia 21 do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador) - Embargos de declaração (honorários advocatícios) - Recursos das partes.

Preliminar recursal da empresa embargante de nulidade da r. sentença monocrática, afastada - Perícia que atestou a impossibilidade de verificação da legitimidade dos créditos em razão da falta de entrega dos documentos necessários para tal análise (fls. 967/1.049).

Embargante que, ao não apresentar os arquivos magnéticos no formato determinado pela Portaria CAT no 17/99, com redação da Portaria CAT no 99/05, deixou de comprovar a origem dos créditos de ICMS - Cabia à embargante apresentar a documentação apta a demonstrar a idoneidade do creditamento - Inexistência de violação ao princípio da irretroatividade - Cumprimento de obrigação acessória regido pelo princípio do "tempus regit actum" Prevalência do AIIM - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos. Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa .

Quanto ao prazo decadencial, ressalta-se, por oportuno, que à época da autuação prevalecia o entendimento jurisprudencial de que, em havendo creditamento indevido do imposto, incidiria o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - Não obstante, esse entendimento fora modificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que, atualmente, pacificou ser aplicável, na hipótese, com cobrança suplementar do imposto pela inidoneidade do creditamento, a regra do art. 150, § 4o, do CTN - Portanto, fica mantido o reconhecimento da decadência dos débitos originários de fatos geradores ocorridos anteriormente a 08/06/2006, cinco anos antes da constituição do crédito, que se deu com a notificação da lavratura do auto de infração, ocorrida em 08/06/2011.

Multa fiscal de 100% (cem por cento) sobre o valor da operação (fls. 54/60 e 95/97), equivale a aproximadamente 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do imposto/tributo devido, se mostrou confiscatória – Multa reduzida para 100% (cem por cento) do valor do imposto/tributo cobrado - Admissibilidade – Obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Precedentes do C. STF).

Juros moratórios - A questão relacionada à aplicabilidade da Lei no 13.918/09 já foi apreciada em mandado de segurança, cabendo apenas o pedido de cumprimento do decisum na execução, vedada a reanálise do tema nesta sede.

Termo inicial dos juros de mora que corresponde ao dia 21 do mês subsequente ao período de apuração - Exegese do art. 96, II, da Lei Estadual no 6.374/89.

A empresa embargante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), razão pela qual a procedência parcial do pedido é de rigor.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante FESP, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática e nos embargos de declaração.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo -Embargos de declaração (honorários advocatícios), mantidos - Sentença de parcial procedência, parcialmente reformada (a fim de reduzir a multa para 100% (cem por cento) do valor do imposto/tributo cobrado), no mais, mantida – Recurso voluntário da FESP, improvido - Recurso de apelação da empresa embargante, parcialmente provido, nesse sentido – Reexame necessário, parcialmente provido, nesse sentido.